Tribunal: TJMT
Processo: 0012572-66.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012572-66.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Jornada de Trabalho]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELANTE:
ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI e OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR REALIZADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA QUE O PROCESSAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL SE DÊ NOS MESMOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 305 A 310 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe à parte autora proceder consoante o art. 308 CPC, formulando o pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar antecedente independentemente de adiantamento de novas custas processuais.

2. Não sendo observado o procedimento escolhido pelo autor, imperiosa a desconstituição da sentença que extingue o feito com resolução de mérito, para que seja observado o procedimento da tutela cautelar antecedente (arts. 305 e ss do CPC).

Recurso de Apelação Provido, Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI
e
OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 0012572-66.2018.8.11.0004, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 147808343 - páginas 494 a 495).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 147808343), preliminarmente quanto a não participação do Ministério Público, do cerceamento de defesa, da falta de fundamentação das decisões e suas consequências.

Continua afirmando quanto à omissão das teses exordiais e do erro de premissa fática.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação (Id: 150261696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI
e
OUTROS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que os autores propuseram a Tutela Antecipada de Urgência Antecedente em 08/10/2018, almejando a imediata suspensão dos efeitos do despacho exarado pelo Procurador-Chefe que majorou a carga horária dos Procuradores do Município de Barra do Garças, restabelecendo as 20 horas semanais, bem como que seja proibida a edição de outro ato alterando a jornada até o deslinde desse feito.

A liminar foi concedida em 25/10/2018, ocasião em que a parte ré foi intimada para contestar o pedido e indicar as provas que pretendia produzir (Id: 147808343 – páginas 244 a 245).

Posteriormente, o Município de Barra do Graças apresentou sua Contestação (Id: 147808343 – páginas 270 a 284).

E somente em 13/12/2018, a parte requerente ora Apelante, apresentou o aditamento à petição inicial (Id: 147808343 – páginas 442 a 462).

Inobstante, o Juízo de Origem não recebeu o referido aditamento, e, em 26/03/2021 julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 147808343 – páginas 494 a 495).

Pois bem.

Trata-se a demanda de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, medida prevista no art. 305 e seguintes do CPC, que assim dispõe:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“1. Tutela cautelar preparatória. Sempre que for necessária tutela cautelar preparatória, também conhecida como tutela cautelar ante causam, essa poderá ser requerida de forma antecedente, isto é, mediante ação cautelar autônoma. Qualquer espécie de providência cautelar é admitida para conservação do direito ameaçado de dano irreparável ou de difícil reparação. Como o direito à tutela cautelar é referível ao direito à tutela satisfativa, não é possível estabilizar os seus efeitos. Daí que à tutela cautelar preparatória deve-se seguir a propositura da ação visando à tutela satisfativa, sob pena de ineficácia da tutela cautelar e de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 309, I, CPC)” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo).

Assim, tem-se que a medida cautelar pretendida pode ser requerida por simples petição – na própria peça vestibular ou a qualquer tempo no decorrer do processo.

É facultado, ainda, a parte redigir a petição inicial completa, com pedido principal cumulado à pretensão cautelar (art. 308, § 1º), ou restrita à medida cautelar pretendida para posterior emenda da peça vestibular, nos mesmos autos e no prazo de trinta dias a partir de sua efetivação, conforme dispõe o art. 308,
in verbis
:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Destaca-se que “
o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição
.” (art. 310 do CPC)

No presente caso, a parte autora/recorrente reservou-se o direito de formulação do pedido principal posteriormente à efetivação da medida liminar que consistia na imediata suspensão dos efeitos do despacho exarado pelo Procurador-Chefe que majorou a carga horária dos Procuradores do Município de Barra do Garças, restabelecendo as 20 horas semanais, bem como na proibição da edição de outro ato alterando a jornada até o deslinde desse feito.

Todavia, do que se colhe dos autos, é que não foi observado o procedimento escolhido pela parte – pedido de natureza cautelar antecedente – tendo sido equivocadamente extinto sem oportunizar a possibilidade de aditamento do pedido inicial, que já se ser “Ação Ordinária”, tal como apresentada ID: 147808343 – páginas 442 a 462.

Aliás, esse Egrégio Tribunal já decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR REALIZADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA QUE O PROCESSAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL SE DÊ NOS MESMOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 305 A 310 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe à parte autora proceder consoante o art. 308 CPC, formulando o pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar antecedente independentemente de adiantamento de novas custas processuais. Não sendo observado o procedimento escolhido pelo autor, imperiosa a desconstituição da sentença que extingue o feito com resolução de mérito, para que seja observado o procedimento da tutela cautelar antecedente (arts. 305 e ss do CPC). (TJ-MT - APL: 00011954520178110033 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)”

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentam questão semelhante, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO NO MESMO ATO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 303, § 6º, CPC. 1. A pretensão relacionada à exibição do contrato de prestação de serviços guarda pertinência com a causa de pedir, eis que, além de estabelecer os contornos subjetivos de eventual lide a ser proposta, delimita o objeto do negócio jurídico. 2. Ainda fosse caso de afastar todos os itens da pretensão exibitória deduzida em sede de tutela cautelar antecedente, por certo é que haveria o magistrado "a quo" de oportunizar a emenda da petição inicial de que cuida o art. 303, § 6º e art. 310, do CPC, não se admitindo o pronto indeferimento da petição inicial. 3. Recurso parcialmente provido.” (ProcessoAPL 10331915420168260100 SP 1033191-54.2016.8.26.0100 Órgão Julgador35ª Câmara de Direito Privado Publicação 26/09/2016 Julgamento 26 de Setembro de 2016 Relator Artur Marques)

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. INTERESSE EM AGIR. ARTIGOS 300, 301 E 303 E 310 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Prevendo o Novo Diploma Processual Civil a possibilidade do requerimento de natureza cautelar ser realizado de forma antecedente (arts. 305 a 310) e estatuindo o art. 301 do CPC/2015 que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou por qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, não há óbice ao processamento da presente ação, cujo objetivo é a busca e apreensão de documentos para fins de abertura de inventário. Interesse de agir configurado. Desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial. APELAÇÃO PROVIDA.” ( Apelação Cível Nº 70073859605, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. APELAÇÃO. CABIMENTO. [...] PROCEDIMENTO CAUTELAR ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA. Cabe à parte autora, uma vez efetivada a medida deferida, proceder na forma do art. 308 CPC, formulando o pedido principal, nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar e independentemente de adiantamento de novas custas processuais. Na hipótese, não foi observado o procedimento instaurado, o que importa em desconstituição da sentença (arts. 305 e seguintes do CPC). APELAÇÕES PROVIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível Nº 70075666677, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 07/06/2018)

Em conclusão, prevendo o Novo Diploma Processual Civil a possibilidade do requerimento cautelar ser realizado de forma antecedente (arts. 305 a 310), bem como a possibilidade de aditamento da inicial para o processamento pedido principal nos mesmos autos, imperiosa a desconstituição da sentença que extingue o feito com resolução de mérito, para que seja observado o procedimento da tutela cautelar antecedente previsto nos arts. 305 e seguintes do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos auto à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023